Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703208-85.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LETHICIA VIEIRA MARQUES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão processual formulado por Lethicia Vieira Marques. Lethicia Vieira Marques considera que o feito deve ser suspenso com o fundamento na Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018, cuja questão discutida é idêntica à debatida nos autos deste processo, qual seja, a anulação de ato normativo que retificou previsão do trajeto a ser percorrido no teste de aptidão física (TAF) em concurso público. É o relatório. O Código de Defesa do Consumidor compõe o microssistema de tutela coletiva e permite que a parte que litiga individualmente possa requerer a suspensão processual quando há ação coletiva que verse sobre os mesmos fatos. Confira-se: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que o requerimento de suspensão processual da ação individual deve ocorrer antes da sentença meritória deste processo e do trânsito em julgado do processo coletivo. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que o requerimento de suspensão deve ocorrer antes do julgamento da ação coletiva. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESISTÊNCIA TÁCITA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL EM RECURSO ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO IMÓVEL. DANO AMBIENTAL. MEDIDA DEMOLITÓRIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. O autor da ação individual pode aproveitar dos benefícios da coisa julgada formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão da ação individual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC, sendo necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual, bem como antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, sob pena de afronta ao juízo natural (AgInt na PET no REsp 1392712/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2018). 2. No caso dos autos, proferida sentença na ação individual não se admite a pretendida suspensão. (...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDA INDIVIDUAL. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PROVA. AUSÊNCIA. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. (...) 3. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito (AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016). (...) (AgInt no AREsp n. 691.504/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019.) Lethicia Vieira Marques requereu a suspensão processual após julgamento de mérito do seu processo. O requerimento ocorreu em 26.8.2025, data também posterior à sentença proferida na Ação Civil Pública no 0703821-71.2025.8.07.0018 (id 75534007 e 75534008). A preclusão do momento para requerer a suspensão processual, prevista no art. 104 do Código de Processo Civil, após a definição do mérito em ambas as ações, impõe o indeferimento do requerimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão processual. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator